Tribunal: TJSP
Processo: 2113482-86.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
PROCESSO – Decisão que indeferiu pedido de aditamento da inicial formulado pela parte agravante – Emenda à inicial somente é admissível: (a) se realizada antes da citação do réu; (b) após o oferecimento de contestação e saneamento do processo, sem o consentimento do réu, se não houver modificação na causa de pedir e do pedido e (c) após o oferecimento de contestação e saneamento do processo,

Ementa:
PROCESSO – Decisão que indeferiu pedido de aditamento da inicial formulado pela parte agravante – Emenda à inicial somente é admissível: (a) se realizada antes da citação do réu; (b) após o oferecimento de contestação e saneamento do processo, sem o consentimento do réu, se não houver modificação na causa de pedir e do pedido e (c) após o oferecimento de contestação e saneamento do processo, nos demais casos, apenas e tão somente se houver consentimento do réu (art. 329, CPC) – Em caso de litisconsórcio passivo, necessário ou facultativo, enquanto não realizadas todas as citações, é possível a modificação do pedido e da causa de pedir, inclusive para trazer novas pessoas para o polo ativo ou passivo do processo, mesmo sem o consentimento dos réus já citados, aos quais deve ser permitido o aditamento das contestações oferecidas – Como, (a) na espécie, (a.1) o pedido de aditamento da inicial foi oferecido pela parte agravante autora antes da citação do réu, porque efetivada por carta com aviso de recebimento juntada aos autos após o protocolo da petição requerendo a emenda da inicial e (a.2) o pedido envolve a inclusão de parte no polo passivo da ação, em verdadeiro litisconsórcio facultativo, em situação em que não houve modificação da causa de pedir e dos pedidos formulados na petição inicial, (b) a solução é a reforma da r. decisão agravada, para receber a emenda da inicial oferecida pela parte autora agravante, sem necessidade de reabertura do prazo da contestação para que a parte ré Golden Laghetto Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda adite a contestação apresentada.
Recurso provido.